Tribunal: CARF
Processo: 10880.940257/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940257/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.123 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório, a título de saldo negativo de IRPJ,
reclama a efetividade de quitação das antecipações calculadas por estimativa
mensal, das retenções pela fonte pagadora e a oferta ou oferecimento à
tributação das respectivas receitas ou rendimentos que ensejaram as retenções,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil e fiscal com documentos de
suporte dos fatos contábeis registrados, conforme art. 923 do RIR/99, atual art.
967 do RIR/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.123 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940257/2011-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 142-148) contra
acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 108-112) que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade (e-fls. 17-21) apresentada pelo contribuinte contra
despacho decisório (e-fl. 11) que homologou parcialmente o crédito pleiteado através do
PER/DCOMP n. 41915.50357.160707.1.3.02-2568, relativo a saldo negativo de IRPJ ano-
calendário 2005.
Conforme consta do detalhamento do despacho decisório (e-fls. 14-15), o saldo
negativo de IRPJ pleiteado seria oriundo de retenções de imposto de renda e de pagamentos
efetuados pelo contribuinte no curso do ano-calendário. Naquela decisão, a homologação parcial
do PER/DCOMP se deu pela não confirmação de retenções na fonte, relativas a três fontes
pagadoras no código de receita 3426. A parcela não confirmada perfazia o total de
R$204.464,38.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em que
alegou que a divergência decorreria de erros por parte das instituições bancárias responsáveis
pela DIRF e que se encontrava diligenciando para saneamento e esclarecimento das
divergências, pugnando fosse homologado integralmente o crédito. À ocasião, anexou planilha
interna e DIPJ/2006.
Posteriormente, ainda antes da apreciação da manifestação de inconformidade, o
contribuinte trouxe aos autos (e-fls. 74-81) comprovantes de rendimento e retenção de uma das
fontes pagadoras, bem como documentos relativos à incorporação da empresa ALMAP BBDO
COMUNICAÇÕES LTDA pela ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA..
Apreciando a manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/BSB proferiu
decisão julgando parcialmente procedente a insurgência. Destaque-se o seguinte trecho da
decisão:
“Compulsando-se os autos, verifica-se que, relativamente à fonte pagadora Banco Itaú
(atualmente Itaú Unibanco SA) a informação na DIRF permanece com uma retenção
no código 3426 de R$ 322.677,10, valor este já acatado no Despacho Decisório
(Análise das Parcelas de Crédito, fls. 14, quadro Parcelas confirmadas parcialmente
ou não confirmadas). O sujeito passivo não carreou aos autos comprovante de
rendimentos em nome da fonte pagadora. Dessa forma, não há como restabelecer a
diferença declarada no perdcomp, no valor de R$ 22.709,41.
O mesmo vale para a retenção pretendida da Caixa Econômica, no valor de R$
109,99, para a qual não foi trazida prova da retenção e a fonte pagadora não
prestou a informação em DIRF.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.123 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940257/2011-52

Não obstante, a interessada juntou aos autos, às fls. 79/81, os comprovantes dos
rendimentos de aplicação financeira, emitidos pela fonte pagadora Unibanco
(CNPJ 33.700.394/0001-40), contendo as retenções sob o código 3426. A soma
dessas retenções monta em R$ 233.344,32. O Despacho Decisório já havia acatado R$
102.808,11 do total declarado no perdcomp de R$ 284.456,09, relativamente a essa
fonte pagadora. Restabelece-se, por conseguinte, a diferença a maior comprovada nos
autos, no montante de R$ 130.536,21 (R$ 233.344,32 menos R$ 102.808,11).
(...)
Portanto, o saldo negativo apurado no Exercício 2006 totaliza R$ 450.948,22. Como no
Despacho Decisório já havia sido reconhecido direito creditório no montante de R$
320.412,01, por meio deste Acórdão reconhece-se crédito a favor da contribuinte no
valor de R$ 130.536,21.”
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, em que afirmou:
a) Quanto à fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40 – Unibanco: que a soma
dos valores constantes do informe de rendimento corresponde, na verdade, ao
valor de R$243.049,67, em lugar dos R$233.344,32 reconhecidos pela DRJ;
que o restante da diferença não reconhecida decorre de equívoco cometido
pela fonte pagadora;
b) Quanto à fonte pagadora CNPJ 60.701.190/0001-04 – Banco Itaú: que a
Recorrente não pode ser prejudicada por um equívoco cometido pela fonte
pagadora;
c) Quanto à fonte pagadora CNPJ 00.360.305/0001-04 – Caixa Econômica
Federal: que a Recorrente não pode ser prejudicada por um equívoco cometido
pela fonte pagadora;
d) Que ofereceu as receitas à tributação e que devem ser intimadas as instituições
pagadoras para apresentar os esclarecimentos necessários;
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso voluntário para reconhecimento
integral do crédito oriundo do saldo negativo de IRPJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento.
Discute-se nestes autos pedido de reconhecimento de direito creditório formulado
pela Recorrente que tem como lastro saldo negativo de IRPJ oriundo de retenções de imposto de
renda na fonte, as quais não foram integralmente confirmadas pela DRJ.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.123 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940257/2011-52

Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito é condição para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em tela, discute-se crédito formado exclusivamente por retenções na
fonte de imposto de renda, matéria cuja aplicação encontra-se diretamente vinculada à questão
probatória.
Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
Como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Portanto, incumbe ao sujeito passivo, inclusive com relativa amplitude, a prova do
seu direito creditório.
No caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório.
Como observado no acórdão recorrido, a manifestação de inconformidade trouxe
aos autos tão somente a DIPJ/2006. Antes do julgamento, a Recorrente logrou trazer aos autos
tão somente comprovantes de rendimentos relativos à fonte pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-
40 (Unibanco), uma das três fontes pagadoras cujo IRRF foi glosado parcialmente.
Quanto às outras duas fontes pagadoras, não trouxe a Recorrente qualquer
documento, apenas afirmando que não poderia ser prejudicada pela falha dos prestadores nas
informações da DIRF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.123 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940257/2011-52

Portanto, não há qualquer documento nos autos capaz de comprovar a
diferença não validada pela DRJ.
A Recorrente poderia ter trazido aos autos, a título exemplificativo, notas fiscais,
comprovantes de pagamento e retenção, livros fiscais, escrituração contábil, ou mesmo os
próprios informes de retenção da fonte pagadora, que não constam dos autos. Enfim, algum tipo
de prova inequívoca, mediante documentação contábil e fiscal a dar suporte às suas alegações e
justificar o direito creditório negado administrativamente.
A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023)
Destaque-se que ao julgador administrativo não é dado substituir as partes na
produção de provas, determinando desnecessário revolvimento de acervo documental pelas
autoridades administrativas, mormente quando ausentes quaisquer elementos mínimos de
verossimilhança no direito creditório pleiteado.
Por fim, observo que, com relação à alegação de que “a soma dos valores
constantes do informe de rendimento do Banco Unibanco - 33.700.394/0001-40 corresponde, na
verdade, ao valor de R$243.049,67, em lugar dos R$233.344,32 reconhecidos pela DRJ”,
entendo não ser possível confirmar tal alegação pela baixa qualidade das cópias acostadas aos
autos pelo contribuinte, que não permitem a adequada leitura das informações ali contidas.
Tendo a DRJ confirmado o montante de R$233.344,34, não há como reconhecer parcela a mais a
partir dos documentos que constam nos autos.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.123 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940257/2011-52

Fl. 140
DF CARF MF
Original